Tribunal: TJSP
Processo: 1000926-22.2021.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Autora portadora de Síndrome de Down – Procedência da ação para determinar a cobertura de tratamento multidisciplinar, sem limitação de sessões, na duração e quantidade a serem determinadas pelo especialista, ou através do reembolso integral da quantia paga, caso não comprove que dispõe de tais tratamentos em rede credenciada – Inconformismo – Desacolhimento – Terapêuticas

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Autora portadora de Síndrome de Down – Procedência da ação para determinar a cobertura de tratamento multidisciplinar, sem limitação de sessões, na duração e quantidade a serem determinadas pelo especialista, ou através do reembolso integral da quantia paga, caso não comprove que dispõe de tais tratamentos em rede credenciada – Inconformismo – Desacolhimento – Terapêuticas prescritas que não integram o taxativo rol de procedimentos obrigatórios da ANS – Irrelevância – Cobertura devida – Aplicação da Súmula 102 deste Tribunal de Justiça – Obrigação que deriva do objeto precípuo do contrato formalizado entre as partes (assistência à saúde) – Observância do princípio da boa-fé contratual – Inaplicabilidade do RESP 1.733.013/PR – Entendimento não vinculante e não pacificado no STJ, cuja Terceira Turma se pronunciou pela natureza exemplificativa do rol (RESP 1.876.630/SP) – Sentença mantida – Apelo desprovido.